Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715992-51.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MURILO SOARES DE SOUZA: “Cuida-se de ação de Obrigação de e Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por M.S.S., neste ato representado por seu genitor, FABRICIO DE SOUZA BARBOSA, em face da UNIMED (CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA), na qual a parte autora requer a sua internação em leito hospitalar, em caráter de urgência, no Hospital Santa Marta de Taguatinga, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega o representante legal da parte autora que a criança é portadora de síndrome de Down e, por isso, possui saúde mais frágil, ID 191511808, e foi diagnosticada com bronquiolite mais pneumonia, por profissional do Hospital Santa Marta, tendo sido solicitada internação hospitalar, ID 191511809 - Pág. 1, em regime de urgência, em razão da gravidade do caso e das particularidades da criança. Informa ser titular/beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré, cuja adesão se deu em 10/11/2023, conforme ID 191511806. Segundo informação subscrita pelo médico, a parte autora necessita de leito hospitalar, ID 191511809 - Pág. 1, em caráter de urgência, conforme o caráter de atendimento de número “2” (urgência) lançado na guia de internação, ID 191511811 - Pág. 1, mas o convênio negou o atendimento, ID 191511805. Por fim, informa que os pagamentos estão em dia e junta o comprovante do mês de março de 2024, ID 191511809 - Pág. 1. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em leito hospitalar, em caráter de urgência, como atesta o relatório médico de IDs 191511809 e 191511811. As obrigações contratuais estão em dia, conforme recibo de pagamento da mensalidade do convênio do mês de março de 2024, ID 191511809 - Pág. 1, mas, mesmo assim, a operadora negou o atendimento para internação, ID 191511805. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, os comprovantes de pagamento, bem como a premente necessidade de realizar a internação em leito hospitalar, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta (i) que deve ser observado o prazo de 180 dias de carência para internação; (ii) que os prazos de carência são legalmente permitidos; (iii) que “a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato pactuado com a empresa estipulante”; (iv) que “o PERÍODO DE CARÊNCIA PARA A INTERNAÇÃO PLEITEADA era de pleno conhecimento da demandante quando assinou a proposta”; e (v) que a multa é desproporcional, excessiva e gera enriquecimento ilícito. Conclui pela “Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC)” e pela “desproporcionalidade da penalidade fixada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “CASSAR A DECISÃO AGRAVDA ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista sua evidente excessividade, fixando-se prazo razoável de 10 (dez) dias para o cumprimento da medida liminar”. Preparo recolhido (ID 58239172). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998. O atendimento de emergência restou demonstrado: de acordo com o Relatório Médico de ID 191511809 (autos de origem), em razão das complicações verificadas o médico assistente prescreveu a internação do Agravado. Nesse contexto em que ressai evidenciada, no plano da cognição sumária, a emergência da internação, a Agravante está obrigada a autorizá-la, independentemente da carência contratual convencionada. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência, tal como prescrito pelo médico assistente. Não pode ser considerado desproporcional, no plano da cognição sumária, a multa cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial. À primeira vista o valor é compatível com a relevância da obrigação imposta. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos do Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator